Tribunal: TJES
Processo: 0001366-22.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001366-22.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESRON HENRIQUE ALCANTARA DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001366-22.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESRON HENRIQUE ALCANTARA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL EM VIA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (art. 180, do Código Penal) e direção sem habilitação e em velocidade incompatível gerando perigo de dano (arts. 309 e 311, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena definitiva de um ano de reclusão, um ano de detenção e dez dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de receptação e infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, diante da alegação de insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade dos crimes resta comprovada pelo Boletim Unificado e Auto de Apreensão, corroborados pelos depoimentos testemunhais e pela confissão parcial do réu.
A autoria também se confirma pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram a fuga em alta velocidade do réu, sua posterior queda e abordagem, quando foi constatado que o veículo possuía restrição de furto/roubo.
O depoimento de policiais possui valor probatório relevante, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e sem demonstração de interesse particular na investigação.
No crime de receptação, a posse do bem furtado ou roubado gera presunção relativa de conhecimento da ilicitude, cabendo ao réu demonstrar sua boa-fé ou a ocorrência de receptação culposa, o que não ocorreu nos autos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local confirma o entendimento de que, na receptação, cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, quando o bem de origem ilícita é apreendido na posse do acusado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 309 e 311; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/12/2022; TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Julg. 25/01/2023, DJES 03/02/2023.

Vitória, 25 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001366-22.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESRON HENRIQUE ALCANTARA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Esron Henrique Alcantara da Cruz
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Ju
ízo
de Direito da
3
ª Vara Criminal d
e Viana (id. 12239766).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, no id. 12239623, narra o seguinte:

[...] no dia 27 de setembro de 2023, por volta de 21h14min, na Rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Nova Bethania, nesta Comarca, o denunciado foi preso em flagrante por estar em posse de veículo automotor com restrição de furto/roubo, bem como por dirigir sem deter a devida permissão.

Narram os autos que, na data dos fatos, a equipe tática da Polícia Militar avistou uma motocicleta em alta velocidade, sendo que o motorista, ao avistar a guarnição, passou a demonstrar nervosismo e empreender fuga em maior velocidade, desrespeitando os sinais visuais e sonoros de parada.

Diante da situação, a guarnição passou a fazer o acompanhamento do indivíduo, que somente parou pois perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo. Ato contínuo, durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas constatou-se que a motocicleta era fruto de receptação, bem como o ora denunciado não possuía permissão ou habilitação para dirigir.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções
do
artigo 180,
do Código Penal
, e artigo
s 309 e
311, ambos
do Código
de Trânsito Brasileiro
, à pena definitiva de
01
(
um
) ano
de reclusão,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente aberto,
sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar as
razões recursais,
no id. 12239776, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando o
pleito absolutório
.

Pois bem.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no artigo 180, do Código Penal, é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Por sua vez,
em relação ao
s
crime
s previstos no Código de Trânsito Brasileiro, estes consistem em dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano,
bem como em t
rafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Dito isso, vejamos a prova
constantes nos autos.

No que diz respeito à
materialidade
dos crimes, tenho que restou inconteste por meio do Boletim Unificado 52437627 e do Auto de Apreensão, ambos acostados no id. 12239621,
corroborados pela
prova testemunhal produzida
nos autos.

Quanto à
autoria
delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

O Policial Militar Marco Antonio Sunderhus Bento, ouvido em juízo, afirmou que se recorda dos fatos, declarando que o acusado passou em alta velocidade no morro, sendo que os policiais estavam em uma rua próxima e o avistaram, fazendo o acompanhamento. Disse, ainda, que, próximo ao final do morro, o réu caiu, oportunidade em que lhe foi perguntado se a motocicleta era dele, o qual disse que não era, mas que era produto de furto/roubo. Que foi feita toda a avaliação, constatando-se a restrição do veículo, sendo o réu encaminhado à Delegacia. Ainda, a testemunha confirmou que a conduta do réu foi suficiente para colocar em risco as pessoas que estavam na via, eis que o acusado desceu um morro em alta velocidade e subiu em outro, sendo que, na parte debaixo, há pontos de ônibus, grande circulação de pessoas, crianças, o que poderia causar um acidente, sendo que o acusado só foi abordado em outro morro.

Por sua vez, o Policial Militar Clemilson Guimarães Damascena, em juízo, manifestou-se no sentido de que se recorda dos fatos, declarando que estavam em patrulhamento no ponto final do bairro Vila Betânia, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, sendo que, em tal momento, uma moto desceu o morro e o indivíduo que a conduzia ficava olhando em direção aos policiais, dando a entender que tinha algo de errado, razão pela qual fizeram o acompanhamento da motocicleta, sendo que, na subida, ele perdeu um pouco da velocidade, vindo a se desequilibrar e cair. Com isso, fizeram a abordagem, sendo detectado que o veículo é produto de furto/roubo. A testemunha afirmou, ainda, que o acusado estava em alta velocidade e oferecia risco para as demais pessoas que transitavam na via, eis que passou em uma rua principal do bairro, de grande movimentação, sendo que existiam muitas pessoas no momento dos fatos.

Já o acusado, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, declarando que estava pilotando a motocicleta no dia dos fatos, mas que não era sua, sendo de uma pessoa que estava no local, que não conhece, mas havia pedido para dar uma volta. Afirmou, ainda, que não tinha carteira de habilitação e que fugiu ao ver os policiais pois a moto não possuía chave. Afirmou que não tinha gente na rua, tampouco criança no local onde passou com a motocicleta. Ademais, declarou que desceu o morro porque estava apavorado, por não ter carteira, sendo que nunca foi preso na vida.

Diante das provas acima citadas, depreende-se que os crimes narrados na denúncia restaram devidamente comprovados, especialmente pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no caso, corroborados pela confissão parcial do acusado, que admitiu os ilícitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, tendo negado que sabia que a motocicleta que conduzia possuía restrição de furto/roubo.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos é de extrema importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos acusados e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Assim, não obstante sua
a negativa de autoria
quanto ao crime de receptação
, considerando as provas acima elucidadas, é certo que o réu
conduzia motocicleta

que sabia ser produto de crime.

Enfatize-se, outrossim, inexistir nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o
apelante
não tinha o conhecimento da procedência ilícita do
s
be
ns
apreendido
s
, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse contexto, saliento que adoto o entendimento de que o crime
de receptação
é de presunção de responsabilidade, no sentido de que, se o réu é abordado na posse de
bem produto de crime
, há inversão do ônus probante, devendo o acusado comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça
e este Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente,
“caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO.
As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
[...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Portanto,
entendo que está
cabalmente comprovada a autoria
delitiva quanto a
os crimes
previstos no
artigo 180, do Código Penal,
e artigos 309 e 311, do Código de Trânsito Brasileiro,
sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)